Tribunal: TJSP
Processo: 2215696-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215696-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, são embargados CGA
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. ME, AMÉRICO GIUSEPPE GALIZIA, GIUSEPPE
GALIZIA, CESÁRIO GALIZIA, MMG SERVIÇOS E PROCESSAMENTO LTDA.,
CGA SERVIÇOS EIRELI ME, BRINDSI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EIRELI,
ARCOENGE
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
LTD,
DIAL
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA. e DIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESPECIAIS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE ARCOENGE LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
EMBARGADO: CGA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. ME E OUTROS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora que negou provimento ao recurso.
O embargante sustentou que a decisão é omissa sobre a inexistência de
ativos localizados para fins de saldar o débito exequendo, a inexistência de indicação de
bens passíveis de penhora, primazia do julgamento do mérito e o ônus de provar fato
impeditivo da constrição pleiteada.
Intimada, a parte embargada não se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
Em que pese a inexistência de ativos para saldar o débito, o caso dos autos
não encontra respaldo nas exceções legais referentes à impenhorabilidade salarial, já que o
crédito perseguido não apresenta natureza alimentar. O pedido de penhora de salário feito
pelo agravante, portanto, não está amparado na lei.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão ao entendimento dos embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora